Tribunal: TJES
Processo: 5006308-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006308-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZITANIA ROSA
RECORRIDO: LOJAS LE BISCUIT S/A
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006308-91.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LIZITANIA ROSA.

RECORRIDO:
LOJAS LE BISCUIT S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DA CONSUMIDORA. COMPRA CANCELADA. DEMORA NO ESTORNO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA JUSTIFICADA PELO PRAZO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA EMPRESA E PELA DATA DE FECHAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. CONSUMIDORA QUE NÃO BUSCOU A EMPRESA NA VIA EXTRAJUDICIAL. ESTORNO QUE OCORREU ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por LIZITANIA ROSA em face do LOJAS LE BISCUIT S/A.

Em síntese, A requerente alega ter comprado em 16/11/2021 uma Batedeira Mondial Planetária e 01 Liquidificador Mondial L200, no valor total de R$374,98, contudo, verificou em sua residência, avarias no liquidificador, quando então procedeu sua devolução em 01/12/2021.

Ocorre que até o momento não houve restituição do valor pago, além de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial relativo aos danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

No tocante ao pedido de restituição do valor pago,
JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, VI do CPC, por perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
4279536,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido vendeu um produto com vícios, impróprio para ser utilizado. Em virtude disso, requer ser indenizado pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou demonstrado que a recorrente tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, uma vez que
a autora não buscou a recorrida na via extrajudicial
para saber o motivo do estorno ainda não ter ocorrido. Do mesmo modo,
nota-se que antes mesmo da citação

da recorrida está trouxe aos autos comprovante que atesta ter realizado o estorno
, (ID nº 4279525), assim, caso não tenha sido efetuado o reembolso, caberia à recorrente ter trazido aos autos a fatura do seu cartão dos meses de abril e maio de 2022, uma vez que o comprovante de estorno trazido pelo recorrido comprovou fato modificativo do direito da autora.

Neste sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de parcial procedência. Apelação cível. Pretensa condenação da empresa em indenização por danos morais. Cancelamento de compra realizada pela internet. Direito de arrependimento exercido no prazo legal. Demora/recusa no estorno. Pagamento realizado após prolação da sentença.
Ausência de ofensa ao patrimônio psíquico do consumidor. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Apelo conhecido e desprovido.

(TJRN; AC 0800796-46.2020.8.20.5135; Câmara Cível; Rel. Des. Diego de Almeida Cabral; DJRN 17/08/2022) (g.n).

Com isso, tendo sido demonstrado que
a recorrente não buscou a recorrida na via extrajudicial
, bem como
tendo sido comprovado que houve o reembolso antes mesmo da citação
, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida. Destarte, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)